Tribunal: TJES
Processo: 5021042-12.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021042-12.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES ALVES DAMAZIO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE VINCULADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO RESIDENCIAL NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14, CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS INCIDENTES SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidora idosa contra sentença que reconheceu a inexistência de débito referente a seguro residencial não contratado e condenou o banco recorrido à restituição em dobro dos valores descontados, indeferindo, porém, o pedido de indenização por danos morais.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se os descontos indevidos realizados em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário configuram violação a direito da personalidade e ensejam reparação por dano moral.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. Restou incontroversa a ausência de contratação válida do seguro denominado “0168 – Mensalidade de Seguro Prop.”, sendo evidente a falha na prestação do serviço bancário, que permitiu débitos não autorizados em conta de titularidade de aposentada.
04. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação, o que não ocorreu.
05. A recorrente, pessoa idosa e hipervulnerável, teve valores de natureza alimentar indevidamente subtraídos de sua conta por período prolongado, o que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge sua dignidade e segurança financeira.
06. O dano moral, em tais circunstâncias, é presumido (in re ipsa), decorrendo da própria ofensa à integridade patrimonial mínima indispensável à subsistência da consumidora.
07. Considerando a condição da vítima, a natureza alimentar da verba, a gravidade da conduta e a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequado à compensação e ao caráter pedagógico da indenização.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com atualização e juros de mora pela taxa SELIC, conforme critérios da Lei nº 14.905/2024.
09. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“Configura dano moral a realização de descontos não autorizados em conta bancária de titularidade de pessoa idosa, especialmente quando vinculada ao recebimento de benefício previdenciário, por violar a dignidade, a segurança financeira e a confiança nas relações de consumo.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 927; Lei nº 14.905/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5021042-12.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
MARIA DE LOURDES ALVES DAMAZIO

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE VINCULADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO RESIDENCIAL NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14, CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS INCIDENTES SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidora idosa contra sentença que reconheceu a inexistência de débito referente a seguro residencial não contratado e condenou o banco recorrido à restituição em dobro dos valores descontados, indeferindo, porém, o pedido de indenização por danos morais.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se os descontos indevidos realizados em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário configuram violação a direito da personalidade e ensejam reparação por dano moral.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. Restou incontroversa a ausência de contratação válida do seguro denominado “0168 – Mensalidade de Seguro Prop.”, sendo evidente a falha na prestação do serviço bancário, que permitiu débitos não autorizados em conta de titularidade de aposentada.
04. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação, o que não ocorreu.
05. A recorrente, pessoa idosa e hipervulnerável, teve valores de natureza alimentar indevidamente subtraídos de sua conta por período prolongado, o que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge sua dignidade e segurança financeira.
06. O dano moral, em tais circunstâncias, é presumido (in re ipsa), decorrendo da própria ofensa à integridade patrimonial mínima indispensável à subsistência da consumidora.
07. Considerando a condição da vítima, a natureza alimentar da verba, a gravidade da conduta e a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequado à compensação e ao caráter pedagógico da indenização.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com atualização e juros de mora pela taxa SELIC, conforme critérios da Lei nº 14.905/2024.
09. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“Configura dano moral a realização de descontos não autorizados em conta bancária de titularidade de pessoa idosa, especialmente quando vinculada ao recebimento de benefício previdenciário, por violar a dignidade, a segurança financeira e a confiança nas relações de consumo.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 927; Lei nº 14.905/2024.

RELATÓRIO

A recorrente, aposentada e com 74 anos de idade à época da propositura da ação, ajuizou a demanda alegando que, sem sua anuência ou conhecimento, foram efetuados débitos mensais em sua conta corrente vinculada ao Banco recorrido, onde recebe seu benefício previdenciário, sob a rubrica "0168 - MENSALIDADE DE SEGURO PROP." (Mensalidade de seguro incêndio residencial), a partir de maio de 2022, no valor de R$ 43,07 (quarenta e três reais e sete centavos). Sustentou a inexistência de contratação, a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira ao permitir descontos indevidos e o abalo moral decorrente da apropriação indevida de parte de sua parca renda de natureza alimentar.

Diante disso, requereu a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação por danos morais em montante não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 14421575) dispôs que:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
a inexistência do débito referente ao contrato de seguro incêndio residencial.

CONDENAR
a parte Requerida a restituir à parte Requerente a quantia de R$ 387,63, em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a data do desembolso, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento.”

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso (Id 14421577), pleiteando a fixação da indenização por danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id 14421986), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.
Após detida análise dos autos, entendo que
as razões recursais merecem prosperar.

O presente recurso versa exclusivamente sobre a ocorrência e quantificação do dano moral em face da já reconhecida falha na prestação do serviço da instituição financeira recorrida, consubstanciada na cobrança indevida de prêmios de seguro não contratado em conta corrente de titularidade de pessoa idosa, onde é depositado seu benefício previdenciário de aposentadoria.

A relação jurídica estabelecida entre Maria de Lourdes Alves Damazio e o Banco Santander (Brasil) S.A. é inegavelmente de consumo, sujeitando-se às regras protetivas da Lei nº 8.078/90 (CDC). O art. 14 do CDC estabelece de forma categórica a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso em tela, o Juízo de primeiro grau, com acerto, reconheceu a inexistência da contratação do seguro sob a rubrica "0168 - MENSALIDADE DE SEGURO PROP.", confirmando que a recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório, falhando em demonstrar a manifestação de vontade válida da recorrente para a adesão ao contrato de seguro incêndio residencial.

A defesa da instituição financeira, baseada na suposta contratação via
Santander ID
ou "assinatura eletrônica", mostrou-se deficiente, notadamente pela ausência de elementos probatórios essenciais que comprovassem a autenticidade e a integridade da manifestação de vontade, em especial de uma consumidora com perfil hipervulnerável, como é o caso da recorrente, que é pessoa idosa e com baixa instrução.

A falha do fornecedor de serviços é manifesta e grave, pois consistiu na inserção de um débito automático não autorizado em conta corrente de aposentada, apropriando-se de valores (R$ 43,07 por mês vezes 9 meses) durante um período prolongado, de maio de 2022 a janeiro de 2023, conforme extratos bancários acostados aos autos (Id 14421555).

A conduta do banco em permitir débitos não autorizados, e, pior, não sanar a situação prontamente quando provocado, ou sequer demonstrar a origem lícita e a anuência da cliente, consubstancia ato ilícito e violação ao dever de segurança e transparência inerentes à atividade bancária.

O fato de a recorrente ser pessoa idosa, contando atualmente com 76 anos de idade, e de receber seu benefício de aposentadoria (verba de natureza eminentemente alimentar) na conta atingida pelos débitos indevidos, são fatores que, somados à falha na prestação do serviço, elevam o grau de reprovabilidade da conduta e, consequentemente, a dimensão do dano extrapatrimonial suportado.

Ademais, os descontos incidiram sobre um recurso financeiro de caráter alimentar, essencial à garantia da subsistência e da dignidade da recorrente. Embora o desconto do seguro fosse realizado na conta corrente (e não diretamente no benefício em si, como nos empréstimos consignados), a conta é o destino final do único meio de subsistência da recorrente.

A apropriação de qualquer quantia da aposentadoria, por menor que seja o valor (R$ 43,07 mensais), representa uma diminuição do mínimo existencial, causando, por óbvio, uma angústia e um sofrimento que transcende o chamado "mero aborrecimento" ou "dissabor cotidiano".

Um elemento crucial que reforça a configuração do dano moral e que foi levantado no Recurso Inominado é o contexto de múltiplas ações judiciais propostas pela mesma recorrente contra o mesmo Banco recorrido, buscando a declaração de inexistência de outros contratos fraudulentos ou não autorizados, tanto em seu benefício previdenciário (empréstimo consignado, processo nº 5021050-86.2024.8.08.0024) quanto na mesma conta (títulos de capitalização, processo nº 5021040-42.2024.8.08.0024).

Embora o juízo
a quo
tenha afastado a conexão entre as ações, o contexto demonstra um
modus operandi
da instituição financeira ou de terceiros sob sua falha de segurança, que reiteradamente compromete a única fonte de renda da idosa, causando um impacto cumulativo na paz de espírito e na segurança financeira da recorrente.

Portanto, a conduta do recorrido, ao debitar valor de seguro não contratado na conta bancária onde a idosa recorrente recebe seu benefício previdenciário, caracteriza dano moral
in re ipsa
, por violar a dignidade da pessoa humana, o direito à subsistência e a segurança nas relações de consumo de parte hipervulnerável.

Reconhecida a ocorrência do dano moral, a tarefa subsequente consiste na fixação do
quantum
indenizatório, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, com o fim de compensar o sofrimento da vítima (caráter satisfativo) e punir o ofensor como forma de desestímulo a condutas semelhantes (caráter pedagógico e punitivo), considerando a capacidade econômica das partes e a extensão da lesão.

Considerando a condição de idosa da consumidora, a natureza da verba descontada e a necessidade de que a indenização cumpra seu caráter punitivo-pedagógico sem ensejar enriquecimento ilícito, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se adequado para a compensação dos danos morais sofridos, conforme parâmetro de jurisprudência do TJES.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar parcialmente a sentença e
CONDENAR
o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso (data da contratação considerada ilegal) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024.

Mantenho, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)